Tribunal: CARF
Processo: 10215.720038/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720038/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.282 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
EUNICE DE LALOR IMBIRIBA CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
JUNTADA DE PROVAS. GRAU RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão,
salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o, dentre as quais está a
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
Ausente apresentação de motivo de força maior e considerando ter sido o
sujeito passivo intimado seis vezes para apresentação de documentação apta a
albergar a sua pretensão, deixo de conhecer dos documentos acostados em grau
recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26. SÚMULA CARF No
61. INAPLICABILIDADE.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão
de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, [a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Inaplicável a Súmula CARF no 61 quando os depósitos superam o teto fixado
pelo verbete sumular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720038/2010-11
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720038/2010-11

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado em substituição
ao conselheiro Samis Antônio de Queiroz).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por EUNICE DE LALOR IMBIRIBA
CORREA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém (DRJ/BEL), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
2.027.545, 75 (dois milhões, vinte e sete mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e
cinco centavos), em razão da omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, relativamente aos anos-calendários de 2006 e 2007.
Após intimada do Termo de Início de Fiscalização (f. 12/13), apresentou (i)
autorização para a Secretaria da Receita Federal do Brasil requerer diretamente junto às
instituições financeiras Banco do Brasil S/A e Banco da Amazônia S/A os extratos bancários
para o período fiscalizado; (ii) planilhas de depósitos/créditos efetuados em suas contas correntes
no Banco do Brasil S/A e Banco da Amazônia S/A; (iii) cópia autenticada de cédula de
identidade; (iv) cópia autenticada de registro de imóvel de sua propriedade; e (v) declaração do
Sr. Ruy Imbiriba Corrêa, na qual este declarou que efetuou, com dinheiro de sua propriedade e
originado de seus rendimentos declarados, depósitos na conta corrente do Banco da Amazônia
S/A da titular Eunice de Laior Imbiriba Corrêa. (f. 16/24)
Tanto ao Banco do Brasil S/A (f. 69/7) quanto ao Banco da Amazônia S/A (f.
25/26) foi requisitada a apresentação de extratos bancários do período coberto pela fiscalização.
O Banco da Amazônia apresentou Extratos bancários e Relatório de Aplicações Financeiras (f.
29-68), relativos às Contas no 007.564-0 (período de 01/2006 a 12/2007) e n° 013.443-4 (período
de 11/2006 a 12/2007), ao passo que o Banco do Brasil cumpriu a determinação acostando os
documentos de f. 73/138.
Lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 299/2009, requerendo fosse a
justificada
de forma individualizada, a origem de cada depósito efetuado nas contas
relacionadas na planilha de CRÉDITOS A COMPROVAR, anexa a este
termo, Anexo I. RESSALTAMOS QUE A ORIGEM DEVE SER
COMPROVADA
MEDIANTE
DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL
E
IDÔNEA, e que cada depósito que não tiver sua origem comprovada será
considerado como receita, nos termos do art. 42 da lei 9.430/96. A
justificativa seja feita por meio de uma planilha nos moldes do exemplo
abaixo, sendo que essa planilha deve ser impressa e assinada pelo
representante legal e rubricada em todas as folhas, bem como encaminhar
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720038/2010-11

essa planilha em meio digital, conforme segue no CD anexo a este termo.
Ainda, deve ser encaminhado todos os documentos comprobatórios,
original ou cópia autenticada, cópias legíveis. (f. 139/144)

Em atendimento à intimação, apresentou: (i) planilha de créditos relativos
às suas contas do Banco da Amazônia; (ii) extratos das operações com notas promissórias/títulos
descontados e creditados em sua conta, fornecidos pelo Banco da Amazônia; (iii) recibos de
alugueis por locação de bem imóvel; e (iv) Declaração de Ajuste Anual de Ruy Imbiriba Corrêa
(f. 148/315).
Dada a insuficiência da documentação apresentada, expedido o Termo de
Intimação no 321/2009 (f. 316/318). Em resposta, apresentou planilha com a discriminação da
origem dos depósitos de sua conta bancária no 26270-6, no Banco do Brasil (f. 321). Ademais,
esclareceu que “todos os depósitos originam-se de minha aposentadoria conforme comprovam
extratos de conta em poder dessa delegacia e que servem como documento de comprovação da
origem desses depósitos.” (f. 320)
Novo Termo de Intimação, desta vez de no 322/2009, foi expedido para que
complementasse a documentação apresentada, de modo a esclarecer a gênese de cada um dos
depósitos – vide f. 322/324. Em atendimento, foi anexada planilha de com a discriminação da
origem dos depósitos da conta bancária no 20654-7 no Banco do Brasil, de titularidade de Eunice
(f. 327). Aclarou que “a titular Beatriz Lalor Imbiriba, falecida, teve todos os depósitos
originados de sua aposentadoria conforme comprova extratos de conta em poder dessa delegacia
e que servem como documento de comprovação da origem desses depósitos.” (f. 326)
Feitos os esclarecimentos, lavrado novos termos de intimação (de nos 22/2010
e 26/2010), determinando o seguinte:

1- Em documento protocolado junto a esta DRF, vossa senhoria
encaminhou CD, informando que nele consta planilha de créditos a
comprovar, ocorre que ao abrirmos o CD, ele está vazio, não
contendo qualquer dado. Isso posto, intimamos a apresentar planilha
eletrônica contendo os depósitos e suas justificativas requisitado no
termo 299/2009.
2- Analisando a planilha impressa apresentada por vossa senhoria,
verificamos que aqueles cuja justificativa apresentada por vossa
senhoria é empréstimo bancário na realidade tratam-se de desconto
de títulos, conforme informa o Basa em documento encaminhado por
vossa senhoria. Dessa Forma intimamos a apresentar os títulos
descontados/creditados em sua conta, bem como informar a
operação que deu causa a esses títulos e comprovar com
documentação hábil idônea essa operação, conforme quadro abaixo.
(...)
3- Em relação aos depósitos que vossa senhoria declara que decorre
de doação do Sr. Ruy, não constatamos qualquer doação na
declaração do Sr. Ruy, bem como vossa senhoria não apresentou
qualquer documento hábil que comprove que o depósito foi efetuado
pelo Sr. Ruy. Isso posto, intimamos a apresentar documento hábil e
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720038/2010-11

idôneo que comprove que os depósitos foram efetuados pelo Sr Ruy
Imbiriba Corrêa.(Termo de Intimação Fiscal no 22/2010 - f. 329/331)

Em relação aos depósitos que vossa senhoria declara que decorre de
doação do Sr. Ruy, não constatamos qualquer doação na declaração do
Sr. Ruy, bem como vossa senhoria não apresentou qualquer documento
hábil que comprove que o depósito foi efetuado pelo Sr. Ruy. Isso posto,
intimamos a apresentar documento hábil e idôneo que comprove que
os depósitos foram efetuados pelo Sr. Ruy Imbiriba Corrêa’.
Afirmamos que ‘vossa senhoria declara que decorre de doação do Sr.
Ruy’, ocorre que analisando melhor as respostas as intimações e os
documentos apresentados por vossa senhoria, constatamos que em
momento algum declara que os recursos que afirma que foram
depositados pelo Sr. Ruy decorrem de doação.
1. Isso posto, INTIMAMOS a informar o motivo que levaram o Sr. Ruy
Imbiriba Corrêa a efetuar os depósitos em sua conta, ou seja, informar a
operação que deu causa aos depósitos efetuados pelo Sr. Ruy (por
exemplo, doação, venda de bens, ou esse dinheiro apenas transitou por
vossa conta);
2. Comprovar com documentação hábil e idônea a operação que deu
causa aos depósitos, que no caso da venda de bem, é o documento de
transferência de propriedade do bem, no caso de o dinheiro apenas
transitar por vossa conta, deve apresentar documentos hábeis e
idôneos que comprovem a devolução do dinheiro, tais como cópia de
cheque, comprovante de transferência bancária, entre outros;
3. Comprovar com documentação hábil e idônea que foi efetivamente
o Sr. Ruy quem efetuou os depósitos, documentos tais como cópia de
cheques, comprovantes de depósitos, comprovantes de transferências
bancárias.” (Termo de Intimação Fiscal no 26/2010 - f. 333/335).

Apresentada nova cópia de CD da planilha de crédito a comprovar, onde,
alegadamente, constam as operações de títulos descontados requeridas nas ontimações. Além
disso, informou que os comprovantes dos títulos descontados não foram anexados em
virtude de não recebimento desses pelo Banco da Amazônia. Informou, ainda, que “essas
operações de desconto decorrem de dois ou três títulos que foram sucessivamente renovados até
sua definitiva quitação.” Disse que o grau de parentesco entre o Sr. Ruy e a ora recorrente é de
mãe e filho, tendo sido feitos “de livre e espontânea vontade do depositante.” (f. 337/341)
Intimada da lavratura do auto de infração (f. 354/366), apresentada impugnação
repisando não haver dúvidas quanto à origem dos depósitos. Explica que informou, no curso da
fiscalização,
que havia realizado empréstimos junto ao BASA, mediante a emissão de notas
promissórias, as quais foram renovadas sucessivamente, com o pagamento dos
respectivos juros, até que a Impugnante pudesse realizar o pagamento integral
do principal.
Basta a leitura mais atenta dos registros constantes da Planilha de fls. 9 do
Termo de Verificação Fiscal (Tabela 1), para se notar a periodicidade dos
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720038/2010-11

registros e proximidade dos valores registrados, constatando-se, assim,
que não se trata de desconto de diversas duplicatas, que deveriam ter
origem na venda de bens/mercadorias ou na prestação de serviços, ao
longo do período fiscalizado, mas da renovação de alguns empréstimos.
Em arremate trazemos a lume o DOCUMENTO LAVRADO PELO BANCO
DA AMAZÔNIA S/A EM APENSO (DOC. II), em resposta à consulta
formulada pela Impugnante (DOC. Ill), o qual espanca qualquer dúvida a
respeito da origem dos depósitos destacados pela fiscalização.
O documento produzido pelo BASA explica de modo claro e conclusivo
que "a operação de descontos de títulos é o AMAZÔNIA DESCONTO
Pessoal", modalidade de empréstimo pessoal conceituado pelo BASA como
"empréstimo sem fins específicos, efetivado através de desconto de Nota
promissória emitida pelo cliente em favor do Banco".
A garantia dos empréstimos pessoais realizados pela Impugnante é oferecida,
conforme diz o Banco, por meio de "aplicações financeiras do cliente mantidas
na instituição", como exatamente ocorreu neste caso.
Revele-se que a Impugnante havia firmado com o Banco uma aplicação
financeira, com prazo de 24 (vinte e quatro) meses, no valor de R$ 290.470,61
(Duzentos e noventa mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e um
centavos), operação esta também anotada nas Declarações de Ajuste Anual da
Impugnante.
Como nesse ínterim a Impugnante precisou de dinheiro para suas despesas, e
estava impossibilitada, por força de cláusula do contrato firmado com o Banco,
de acessar o valor aplicado antes do término do prazo ajustado, teve de recorrer
a outra fonte além de seus proventos, celebrando, então, com o BASA o
Amazônia Desconto Pessoal.
Esclareça-se que a Impugnante no momento da fiscalização já não mais
guardava as notas promissórias, e, consoante declara o documento, a
obtenção dos contratos depende de pedido expresso e prazo considerável
(até 60 dias) para entrega.
Contudo, o documento oriundo da instituição financeira que forneceu os dados
bancários, a toda prova, consubstancia-se em documento idôneo e hábil a fazer
prova da origem dos depósitos bancários descritos na Tabela I do Termo de
Verificação Fiscal.
(...)
Por definição o empréstimo ‘é operação pela qual o banco entrega a terceiro
uma certa soma em dinheiro para que lhe seja devolvida dentro de determinado
prazo, cobrando, para tanto, juros’. Ora, o valor que passa a disponibilidade
daquele que recebe o empréstimo não importa num incremento patrimonial,
vez que em que contrapartida este assume obrigação de devolver o mesmo
valor em certo prazo, acrescido de encargos (juros, etc.), havendo apenas uma
mutação patrimonial. Não se pode confundir a disponibilidade jurídica ou
econômica com a disponibilidade financeira, a cujo respeito JOSÉ EDUARDO
SOARES DE MELO esclarece: ‘A disponibilidade financeira corresponde ao
ingresso de dinheiro no patrimônio do particular, que nem sempre constitui fato
gerador do imposto.’ Diante dos argumentos e documentos apresentados, resta
plenamente demonstrado que não sucedeu o fato gerador do imposto de renda,
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720038/2010-11

já que os depósitos descritos na Tabela I não representaram aumento
patrimonial, mas assunção de obrigação.
(...)
Por se tratar de empréstimo feito a seu filho, baseado, essencialmente, em
laços familiares, não houve a celebração de contrato escrito ou cobrança
de quaisquer encargos, ajustando-se, tão somente, a devolução dos valores
mutuados na medida das possibilidades do mutuário, o que ocorreu ao
longo do ano-calendário de 2006. Deste modo, o adimplemento do mútuo foi
paulatinamente realizado pelo Sr. Ruy a sua mãe, ora Impugnante, no curso do
ano calendário de 2006, de acordo com a sua disponibilidade financeira do
mesmo. Não é razoável exigir que tivesse sido celebrado contrato escrito, ou
que os depósitos realizados, na medida das possibilidades do filho da
Impugnante, fossem um a um identificados, ou realizados em datas fixas, de
modo, a fazer prova exata do adimplemento do empréstimo realizado no estrito
âmbito familiar. Ofenderia a razoabilidade querer exigir do contribuinte pessoa
física que mantenha registros de suas transações ou atividades organizados e
documentados de forma sistemática e completa, nos mesmos padrões que
somente são exigíveis na contabilidade das pessoas jurídicas, ainda mais
quando os fatos concernem às relações familiares. Sob esta ótica, o registro da
operação contido nas Declarações de Ajuste Anual dos envolvidos, diante das
peculiaridades do caso, indubitavelmente, pode ser considerado prova idônea
da origem das movimentações financeiras no valor a eles equivalente.
Reputam-se, deste modo, justificados os depósitos até o limite do valor do
empréstimo adimplido pelo filho da Impugnante, devidamente levado ao
conhecimento do Fisco, razão pela qual devem ser exonerados da tributação. (f.
383/387, passim; sublinhas deste voto)

Ao apreciar as razões de insurgência prolatou a DRJ acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
COMPROVADOS.
Caracteriza-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 398)
Intimada, interpôs recurso voluntário em 20/06/2012 (f. 487/511), replicando
os mesmos argumentos lançados em sede de impugnação.
Acostou novos documentos e pediu fossem juntados, “com fulcro na exceção
prevista na alínea ‘a’ do §4o, do art. 16 do Decreto no 70.235/72, e também em homenagem ao
Princípio da Verdade Material, pois se tratam de documentos essenciais ao correto deslinde da
causa.” (f. 511)
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720038/2010-11

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Quanto às provas acostadas ao recurso voluntário, o inc. III do art. 16 do
Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as razões de defesa e provas apresentadas na
impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o
daquele mesmo dispositivo. Embora escore sua pretensão na al. “a” do retromencionado
dispositivo – isto é, impossibilidade de apresentação de provas por motivo de força maior –
deixa de tecer uma única linha capaz de aclarar qual teria sido a razão alheia de seu controle para
não apresentar a documentação junto à sua peça impugnatória.
Registro ainda que, conforme possível depreender da narrativa dos fatos, foi a
ora recorrente intimada 6 (seis) vezes para a apresentação de provas antes da lavratura do auto de
infração. Nas oportunidades que lhe foram ofertadas acostou mídias sem nenhum arquivo e teceu
considerações genéricas desamparadas de prova. Embora estivesse cônscia que os documentos
apresentados à fiscalização se mostram insuficientes, não envidou esforços em acostá-los à
impugnação.
Noto ainda certo desencontro de informações prestadas pelo BANCO DA
AMAZÔNIA. Na carta emitida pela instituição juntada à impugnação é dito ser necessário de 30
(trinta) a 60 (sessenta) dias para obtenção de extratos – vide f. 393. Já no documento acostado ao
recurso fica claro que o prazo para apresentação dos extratos é assaz reduzido: em 24/05/2012 a
ora recorrente solicitou os extratos e em 08/06/2012 os recebeu – vide f. 412.
Em razão das peculiaridades fáticas descortinadas nestes autos, deixo de
conhecer dos documentos apresentados em grau recursal.
Cinge-se a controvérsia em aferir ter a recorrente logrado êxito na
comprovação da origem dos depósitos efetuados em sua conta bancária.
Antes, contudo, algumas premissas precisam ser esclarecidas.
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720038/2010-11

Registro, desde logo, ser inaplicável à espécie o verbete sumular de no 81,
igualmente editado por este eg. Conselho, uma vez que o somatório dos depósitos inferiores a
R$12.000,00 superam o teto legalmente previsto. Malgrado tenha a instância a quo esclarecido
tal fato à recorrente, limita-se a replicar o pedido de a aplicação do §3o, do art. 42, da Lei no
9.430/96.
Passo à análise da documentação acostada.
Narra a recorrente que parte dos depósitos teriam como origem doações
realizadas pelo Sr. Ruy Imbiriba, seu próprio filho. Diz que tanto sua DIRPF quanto a de sua
prole comprovariam a origem do recurso, sendo irrazoável exigir formalização por escrito, tendo
em vista se tratar de relações entre familiares. Ao contrário do que alegado, as informações
lançadas na DIRPF do Sr. Ruy Imbiriba enfraquecem a tese suscitada. Isso porque lá consta que
o montante suspostamente doado se refere a “ dívidas e ônus reais” – vide f. 340.
Ademais, como bem aclarado pela DRJ,
[n]ão assiste razão à contribuinte quanto a afirmação de que a informalidade
dos negócios entre mãe e filho pode eximi-la de apresentar a prova da
efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito a garantias mútuas
que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes (um
empréstimo sem garantia, por exemplo), mas não se pode querer aplicar a
mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a
Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei,
sem exceção. O grau de parentesco com o doador ou a forma convencionada
entre as partes diz respeito somente às partes, visto as convenções particulares
que não podem ser opostas à Fazenda Pública, conforme art. 123 do Código
Tributário Nacional, não desobrigando, portanto, o sujeito passivo de
comprovar os respectivos depósitos bancários. (f. 403)
Quanto aos depósitos cuja gênese estria em empréstimos garantidos por nota
promissória tomados junto ao Banco Amazônia, certo que
não resta dúvida que a suposta prova da origem dos depósitos (contrato do
empréstimo contraído garantido por nota promissória) está ao alcance da
autuada, e que poderia trazê-la ao processo tanto no momento em que foi
intimada para prestar esclarecimentos quanto no momento da contestação. A
ausência de tal documento não permite que se identifique, em sendo o caso,
qual(is) o(s) depósito(s) oriundos do(s) empréstimo(s) mencionados, visto que
não há nos autos o contrato, no qual esteja especificado o valor do empréstimo
e a data em que foi contraído – f. 403.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.282 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720038/2010-11

Fl. 522
DF CARF MF
Original